Tribunal: STF
Processo: ARE 1236184
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. TEMA RG Nº 211. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPTU DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - BASE DE CÁLCULO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 42/2013 - MAJORAÇÃO DO METRO QUADRADO DE ÁREAS NÃO LOTEADAS - RESTRIÇÃO DO AUMENTO A DETERMINADOS TERRENOS - LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR DISPOSTA NO ART. 152, § 1°, DA CEMG - INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO MUNICIPAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E NÃO CONFISCO - AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. Considerando que restou demonstrado nos autos que o julgamento não foi citra petita, já que a sentença enfrenta de forma clara e objetiva as questões postas pela parte autora, à luz dos princípios constitucionais e tributários impõe-se a rejeição da preliminar. A limitação ao poder de tributar prevista no art. 152, § 1°, da Constituição do Estado de Minas Gerais, circunscreve-se ao âmbito estadual e, por conseguinte, não transcende aos municípios do Estado, sob pena de violação do pacto federativo. Ausente a prova de que a correção da base de cálculo do IPTU, promovida pela Administração, tenha sido desproporcional aos preços habitualmente praticados no mercado imobiliário, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da LC 42/2013, do Município de Montes Claros; e, via de consequência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal.” (e-doc. 2, p. 148; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, caput; 145, § 2º; e 150, incs. I e II, da Constituição da República (CRFB). Afirma que o Município de Montes Claros, mediante o Decreto nº 3.123, de 2013, elevou em 46% o valor da construção que é a base de cálculo do imposto predial urbano (IPTU) e, com a Lei Complementar municipal nº 42, de 2013, aumentou o preço do metro quadrado de imóveis de áreas descritas como não loteadas, em ofensa aos princípios da legalidade tributária, da isonomia e da capacidade contributiva. Ao final, requer: “(a) declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 4° da Lei Complementar n. 42, de 2013, do Município de Montes Claros, e de (b) nulidade do lançamento do IPTU sobre o imóvel descrito na petição inicial, porque se majorou a base de cálculo através do elemento "valor de construção", sem lei” (e-doc. 2, p. 205-220). 



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 2, p. 227).



    4. O recurso não foi admitido (e-doc. 2, p. 232-236), tendo sido interposto o agravo ora sob exame (e-doc. 2, p. 239-250). 



    5. A Presidência desta Corte devolveu os autos à origem para a aplicação do Tema nº 211 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 4). Em juízo de adequação, o acórdão recorrido foi mantido. Eis a síntese do julgado: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030,11, DO CPC/201 5-AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPTU DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - BASEDE CÁLCULO - LEI COMPLEMÉNTAR MUNICIPAL N° 42/2013 - RE no 648.245 (TEMA 211) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n° 211 (RE n° 648.245!MG), submetido ao regime de repercussão geral, fixou a tese de que a ‘A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária’. 



    - Se o julgamento proferido no acórdão impugnado não diverge da decisão col. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 648.245, não deve ser exercido o juízo de retratação.” (e-doc. 6, p. 60; grifos nossos).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Tribunal de origem afastou a suscitada inconstitucionalidade material da Lei Complementar municipal nº 42, de 2013, ante os seguintes fundamentos:



     “DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LC 42/2013



     Quanto à alegação de inconstitucionalidade material da norma, melhor sorte não assiste à apelante. 



    Isso porque, da atenta leitura de suas razões se constata que a apelante se insurge contra a majoração do IPTU incidente no ano de 2015, amparando-se basicamente no fato de que ‘o lançamento do IPTU de 2014 ocorreu com variação absurda, desproporcional e desarrazoada de 118% (cento e dezoito por cento) em relação ao exercício de 2013’ (fl. 367), o que teria acabado por repercutir, também, nos lançamentos do IPTU de 2015, que ora se questiona. 



    Pois bem. 



    Com o intuito de orientar a fixação da base de cálculo do IPTU, o art. 14 do Código Tributário do Município de Montes Claros - LC 004/05, previu: 



    Art. 14 - Para fixação do valor venal de imóvel não edificado tomar-se-á por base o valor da terra nua, devendo ser, ainda, considerados: 



    I - o índice médio de valorização na zona em que se situar o imóvel para o que deverão ser consultadas previamente, por ofício, as seguintes entidades: 



    a) Instituto de Pesquisas da Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes; 



    b) Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos;



    c) Conselho Regional de Corretores de Imóveis; 



    d) Câmara Municipal, através de um representante; 



    II - o preço do terreno nas últimas operações de compra e venda realizadas na respectiva zona imobiliária; 



    III - as dimensões, a localização, a topografia, a forma e outras características do terreno; 



    IV - os serviços públicos e melhoramentos urbanos existentes na via ou logradouro público.



    Não se olvida de que inexistam esclarecimentos a respeito dos parâmetros que teriam subsidiado a majoração da planta de valores das áreas não loteadas no Município de Montes Claros, a partir do ano de 2014. 



    Entendo, todavia, que competia à parte autora, ora apelante, apresentar indícios de prova no sentido de que a apuração feita pela Administração tenha sido desproporcional aos preços habitualmente praticados no mercado imobiliário, sendo que somente dessa forma poder-se-ia aferir, concretamente, o desacerto da correção proposta pelo Município. 



    Conforme ressaltando pelo i. Desembargador Pedro Bittencourt Marcondes, em voto proferido na Apelação Cível n. 1 0433 14.016427- 1/001, que tratou de caso análogo: ‘a mera demonstração aritmética de aumento do valor do tributo, ainda que muito elevada, não se revela suficiente para demonstrar o efeito confiscatório do diploma em questão’. (j. 18/04/2017). 



    Por outro lado, a alegação de que não houve a mesma variação do valor venal para todos os imóveis localizados na área urbana do Município de Montes Claros, desacompanhada de qualquer elemento técnico, não tem o condão de refutar a alegação da municipalidade, no sentido de que o diploma fora editado especialmente em razão da necessidade de se corrigir distorção existente entre os valores de mercado dos bens não loteados e a base de cálculo que vinha sendo considerada para fins de cobrança do IPTU.



    De tal modo, que os argumentos da autora, ora apelante, porquanto não comprovados, permanecem no campo da retórica, prevalecendo, assim, a presunção de constitucionalidade do ato normativo impugnado. Portanto, não se desincumbiu a parte autora do ônus que lhe atribui o art. 373, I do CPC, razão pela qual devem ser rechaçados os pedidos especificados na inicial. 



    Por fim, a LC 42/2013 do Município de Montes Claros não padece de vicio, seja de inconstitucionalidade, seja de ilegalidade, pois foi editada com o objetivo de adequar a base de cálculo do IPTU à realidade do mercado imobiliário, observando os limites impostos na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e, inclusive, respeitando a legislação municipal. 



    Nesse diapasão, considerando que o art. 14 do Código Tributário do Município de Montes Claros LC 004/2005 - estabelece os parâmetros da base de cálculo do IPTU; e, considerando, ainda, a ausência de prova de que a correção da base de cálculo do IPTU, promovida pela Administração, tenha sido desproporcional aos preços habitualmente praticados no mercado imobiliário, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da LC 42/2013, do Município de Montes Claros; e, via de consequência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal.” (e-doc. 2, p. 157-159; grifos nossos).



    7. Embora o Colegiado de origem não tenha se manifestado a respeito do Decreto nº 3.123, de 2013, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, em atenção ao disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, transcrevo os fundamentos expostos na sentença:



    “A alegação de inobservância do Decreto Municipal n. 3.123/2013 não se sustenta, já que o próprio decreto apenas corrigiu monetariamente os valores da base de cálculo dos imóveis que não tiveram os valores do metro quadrado majorados pela Lei Complementar n. 42 de 2003 - fl. 267, não devendo confundir a correção monetária com o aumento da base de cálculo.” (e-doc. 2, p. 43).



    8. O Plenário do Supremo Tribunal, no exame do já citado Tema RG nº 211, firmou a seguinte tese:



    “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.” 



    (RE nº 648.245/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2013, p. 24/02/2014).



    9. Quanto ao Decreto nº 3.123, de 2013, o Juízo primevo consignou que o aumento do valor do imóvel não decorreu do aumento da base de cálculo em si, mas da incidência de correção monetária, o que, no caso, estaria de acordo com o que decidido no referido Tema RG nº 211, não havendo se falar em ofensa ao princípio da legalidade tributária. 



    10. Já o Colegiado de origem, com fundamento nas provas dos autos, no Código de Processo Civil e no Código Tributário do Município de Montes Claros, assentou a constitucionalidade da Lei Complementar municipal nº 42, de 2013, tendo em vista que a ora recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar as respectivas alegações e, assim, acolheu os argumentos da municipalidade no sentido de que apenas se corrigiu ”distorção existente entre os valores de mercado dos bens não loteados”. 



    11. Destaco que, em se tratando de lei em sentido formal, o aumento do metro quadrado, que refletiu na base de cálculo do IPTU, estabelecido na Lei Complementar municipal nº 42, de 2013, não se limita aos índices inflacionários anuais de correção monetária, conforme preconizado no Tema RG nº 211. Na hipótese, reconheceu-se, ainda, não haver desproporcionalidade entre os valores constantes da referida norma e os preços habitualmente praticados no mercado imobiliário.



    12. Assim, para dissentir dos entendimentos externados pelas instâncias anteriores e acolher as alegações constantes do apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a reapreciação de normas infraconstitucionais, inclusive locais, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    13. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. VALOR VENAL. BASE DE CÁLCULO. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.438.794-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ATUALIZAÇÃO POR LEI. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.388.235-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.179.647-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/04/2019, p. 24/04/2019).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator